Tribunal: STF
Processo: ARE 1375166
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-04
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. CONSTRUÇÃO DE ESCOLA PÚBLICA. RECURSOS FEDERAIS. MUNICÍPIO. REPASSES. CONVERSÃO DE UNIDADE MONETÁRIA. URV/REAL. PAGAMENTOS A MAIOR. RESPONSABILIDADE DO EX-PREFEITO. AUSÊNCIA.



    1. Mantém-se a sentença que exonerou o ex-Prefeito do Município de Serra/ES de ressarcir o erário pelos valores pagos a maior à construtora contratada para construir a escola municipal com recursos do MEC, tendo em vista a regularidade das contas julgada pelo TCU, dando quitação plena.



    2. O Município de Serra contratou a obra da escola com recursos do MEC oriundos de convênio firmado em 1993. A assinatura do contrato com a construtora e sua execução iniciaram-se em 1994, sendo necessária a atualização dos valores pela mudança de moedas (Cruzeiro Real-URVReal). Por ocasião dos reajustes nos preços, por força dessa mudança monetária, acabou sendo descumprida a MP nº 457/1994, convertida na Lei nº 8.880/1994, que determinava a alteração de todos os contratos com base no valor da URV de 1.4.1994, sendo utilizado o valor da data da apresentação da proposta, o que gerou pagamento superior ao devido.



    3. O pagamento foi precedido de consulta ao órgão técnico do MEC, que considerou corretos os cálculos apresentados pela construtora, e, somente após, diante de novo pedido de reajuste, o órgão técnico verificou o erro e exigiu a adoção de medidas com vistas ao ressarcimento. A construtora, porém, recusou-se a pagar.



    4. Na ação em face apenas do ex-Prefeito, não há como atribuir-lhe o dever de ressarcir o erário municipal pelo pagamento acima do devido, diante das circunstâncias da mudança de unidades monetárias e da prévia consulta ao MEC, tudo respaldado, ademais, pela conclusão definitiva do TCU em Tomada de Contas Especial, que o exonerou de responsabilidade e deu-lhe plena quitação, atribuindo à construtora o dever de devolução das quantias.



    5. A apelação do Município de Serra não é capaz de infirmar as conclusões a que chegou o juízo de primeiro grau, tendo em vista a invocação genérica do dever de zelo do administrador municipal na liberação dos recursos públicos, atribuindo-lhe, no caso, negligência e falta de fiscalização, sem apontar nada de concreto. Tudo se resume à vaga acusação que constava da inicial, de que “o apelado assinou o Termo Aditivo ao Contrato Inicial que deveria ser de numerário muito inferior ao que efetivamente foi assinado, o que implicou em beneficiamento direito, e, frise-se, ilegal, da empresa licitante”, sem infirmar concretamente os fundamentos do TCU.



    6. A apelação da União não se desincumbe do ônus elementar de impugnar a sentença (art. 1.010, III, do CPC/2015), apenas pede que o recurso seja provido para dilação de prazo para juntada aos autos de informações acerca de “eventual condenação imposta ao réu pelo TCU”, que assume desconhecer, bem como para apresentar esclarecimentos de “eventual ajuizamento de ação executiva em face do ex-Prefeito João Baptista da Motta e satisfação da dívida”. Mesmo como petição avulsa, a hipótese seria de indeferimento dos pedidos, porque diante do arquivamento do processo instaurado pelo TCU, exonerando o réu de responsabilidade, e não tendo as partes, nesses quase 20 anos de tramitação, trazido qualquer elemento apto a concluir pela condenação, a sentença deve ser de pronto confirmada, à ausência de qualquer hipótese do art. 313 do CPC/2015.



    7. No âmbito da remessa necessária, tida por existente (art. 496, I e § 3º, III, do CPC/2015), reforma-se a sentença apenas quanto aos honorários, fixados no patamar máximo, e ora reduzidos para os percentuais mínimas das faixas do art. 85, § 5º, do CPC/2015, acrescidas de 1% cada, em obséquio ao art. 85, § 11, do CPC/2015.



    8. Apelação da União não conhecida, apelação do Município de Serra desprovida e remessa necessária conhecida de ofício e parcialmente provida.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do art. 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/19).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de abril de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente